Tribunal: TJDFT
Processo: 0721572-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721572-14.2024.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, EMIL CARLOS SALOMAO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. REMESSA PARA DEMONSTRAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PROTESTO INDEVIDO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL PRESUMIDO EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA SOBRE QUEM RECAIU O PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL REFLEXO. SÓCIO-GERENTE. NEGATIVA DE EMPRÉSTIMO AO SÓCIO-ADMINISTRADOR. ABALO AO CRÉDITO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA OFENSA À HONRA SUBJETIVA. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente parte dos pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e determinar a restituição de R$ 24.074,40, devidamente atualizado pela taxa SELIC, desde a data do desembolso. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi modificada para condenar o Distrito Federal a pagar R$ 4.500,00, a título de indenização dos danos morais reflexos, ao sócio-administrador da empresa apelada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se houve inovação recursal por parte do Distrito Federal ao apresentar novos argumentos em sede de apelação; e (II) estabelecer se a condenação por danos morais, tanto à pessoa jurídica quanto ao sócio-administrador, é devida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Distrito Federal inova em sede recursal ao apresentar, na apelação, fundamentos fáticos e jurídicos que não foram submetidos ao juízo de origem, nem ao contraditório, contrariando a sistemática processual vigente, configurando inovação recursal. 4. O protesto indevido das CDAs gera dano moral presumido (in re ipsa) à pessoa jurídica sobre quem recaiu o protesto, pois atinge sua credibilidade no mercado e sua idoneidade financeira, independentemente de prova do prejuízo efetivo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 5. A indenização por dano moral reflexo ao sócio-administrador é devida quando demonstrado que a restrição de crédito da empresa repercute diretamente em sua esfera pessoal, afetando sua reputação e dignidade, conforme comprovado nos autos. 6. A indenização por danos morais, fixada em R$ 8.000,00 para a empresa e R$ 4.500,00 para o sócio-administrador, é compatível com os precedentes deste Tribunal e atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Unânime. Tese de julgamento: Configura inovação recursal a apresentação de novos fundamentos fáticos e jurídicos em sede de apelação, não submetidos ao contraditório nem ao juízo de origem. O protesto indevido de Certidão de Dívida Ativa enseja dano moral presumido (in re ipsa) à pessoa jurídica sobre quem recaiu o protesto, dispensando prova do prejuízo. O dano moral reflexo ao sócio-administrador é cabível quando demonstrado que a restrição de crédito da empresa repercute diretamente em sua esfera pessoal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 373, I. Decreto no 18.955/1997 (Regulamento do ICMS/DF), art. 260-L. Ajuste SINIEF 02/18, cláusula quarta. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1838091/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.11.2021. TJDFT, Acórdão 1920755, 0727863-46.2022.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 11.09.2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.013, §1o, do CPC, defendendo a inexistência de inovação recursal. Afirma que o Tribunal equivocadamente considerou como inovação o aprofundamento de argumentos já deduzidos na contestação, bem como recusou-se a conhecer matéria de ordem pública sob o mesmo fundamento; c) artigos 142 e 204, ambos do Código Tributário Nacional; 52, 186, 187, 188, e 927, todos do Código Civil, defendendo a legalidade da conduta do Distrito Federal e a ausência de ato ilícito passível de gerar danos morais. Assevera que a decisão impugnada promoveu verdadeira inversão da lógica jurídica, pois presumiu a ilicitude da conduta do ente público, quando deveria ter presumido a licitude, desconsiderou que o protesto foi baseado em título dotado de presunção legal, ignorou que a Fazenda Pública agiu no exercício do poder-dever vinculado, e não analisou se a interpretação da Administração Tributária era ou não razoável, limitando-se a declarar a inexigibilidade do crédito sem fundamentar a condenação indenizatória. Acrescenta que o dano moral à pessoa jurídica exige prova de efetivo abalo à honra objetiva, que não foi demonstrada; d) artigos 1.024 do Código Civil e 373, inciso I, do CPC, porque manteve a condenação em danos morais reflexos ao sócio-administrador sem a demonstração do nexo causal e presumindo automaticamente que o protesto da pessoa jurídica gerou dano à pessoa física; e) artigos 161, §1o, do CTN e 406 do Código Civil, assinalando a aplicação incorreta da taxa Selic. Aduz que a questão da aplicação da Selic foi sim suscitada na apelação, constando expressamente nas razões recursais, e, ainda que não tivesse sido expressamente devolvida ao Tribunal, trata-se de matéria de ordem pública, que deve ser conhecida de ofício pelo julgador, independentemente de provocação das partes. Requer o cadastramento do procurador signatário do presente recurso, MARCOS DE ARAÚJO CAVALCANTI, OAB/DF, como representante do recorrente, para fins de intimação e anotação na capa dos autos, bem como a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Nas contrarrazões, a parte recorrida reitera o requerimento para que todas as futuras intimações e publicações sejam realizadas em nome da advogada LETÍCIA DE PAULA CISTOLO, OAB/MG 183.306. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). No mesmo sentido, é a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.980.314/BA, Ministro Marco Buzzi, DJEN de 28/8/2025. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 1.013, §1o, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de que “O Apelante inova ao trazer argumentos inéditos para afastar o que foi decidido na r. sentença, o que afronta a sistemática processual vigente, comprometendo o devido processo legal” ( ID 72580477), a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do recurso no que diz respeito à mencionada transgressão aos artigos 142 e 204, ambos do CTN; 52, 186, 187, 188, 927, e 1.024, todos do CC; e 373, inciso I, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Em relação à condenação ao pagamento de indenização dos danos morais ao apelado Emil Carlos Salomão, alega que o protesto foi realizado exclusivamente em nome da empresa LMG Lasers – Fabricação, Comércio, Importação e Exportação Ltda., de modo que não há que se falar em dano moral reflexo ou indireto. Conforme restou decidido na r. sentença, são inexigíveis as certidões de dívida ativa emitidas em desfavor da empresa apelada, que ensejaram os protestos Id. 65973680. Nas situações em que há protesto indevido de títulos ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral é configurado "in re ipsa", ou seja, presume-se o dano moral sem a necessidade de prova do prejuízo. ... Lado outro, no que tange à indenização por danos morais para o sócio-administrador Emil Carlos Salomão, por se tratar de dano reflexo ou indireto, é imprescindível a demonstração dos danos sofridos pela parte. No caso, restou comprovado por meio do documento Id. 65973678 que o protesto indevido das certidões de dívida ativa emitidas em desfavor da empresa apelada ensejaram restrição ao direito de crédito do seu sócio-administrador, o apelado Emil Carlos Salomão, junto ao Banco do Brasil S.A. O abalo de crédito afronta a direito personalíssimo - a dignidade e a reputação moral e social do indivíduo em um contexto específico – desbordando o mero conceito econômico de crédito. Assim, não merece qualquer reparo a r. sentença ao condenar o Distrito Federal a pagar R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais reflexos, ao sócio administrador Emil Carlos Salomão. (ID 72580477). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS. NEGATIVAÇÃO INCABÍVEL. ÔNUS DA PROVA. INTERVENÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURAÇÃO. EXTENSÃO. INDENIZAÇÃO. VALOR. SÚMULA No 7/STJ. ... 2. O aresto atacado encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. ... (AgInt no AREsp n. 2.886.013/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 5/9/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). No mesmo sentido o REsp 1730687/SP, Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, DJEN 12/12/2025. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao suposto vilipêndio aos artigos 161, §1o, do CTN e 406 do CC, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Registre-se, ademais, que “...mesmo as matérias de ordem pública devem observar o requisito do prequestionamento viabilizador da instância especial”. (AgInt no AREsp 2.391.647/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). No mesmo sentido, o AREsp 2964053/SC, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJEN 11/9/2025. Indefiro o pedido de publicação em nome do procurador signatário, tendo em vista o convênio firmado pela Procuradoria Geral do Distrito Federal com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Determino que todas as futuras intimações e publicações da parte recorrida sejam realizadas em nome da advogada LETÍCIA DE PAULA CISTOLO, OAB/MG 183.306. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-B41